Tribunal: CARF
Processo: 10855.720269/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720269/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE OGUSUKU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. AUSÊNCIA DE TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO
DAS APURAÇÕES E INFRAÇÕES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
A falta de descrição dos fatos no corpo do auto de infração só é causa de
nulidade do auto de infração se não for dada ciência das apurações e infrações
de forma a impossibilitar a defesa do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.750, de 14 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10855.723278/2013-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral A.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, em razão da omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, mediante lançamento de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720269/2012-51
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720269/2012-51

A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício referente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, informados em DIRF. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
O contribuinte, cientificado do auto de infração, apresentou Impugnação, em que
alega a inobservância das formalidades legais à constituição do lançamento, vez que o fiscal não
procedeu ao apontamento pormenorizado dos motivos que ensejaram a omissão de rendimentos
e não anexou o Termo de Verificação, vício insuscetível de convalidação, impossibilitando o
contraditório e a ampla defesa.
A fiscalização analisou as razões e documentos apresentados no Despacho
Decisório, concluindo que, no texto da sua Impugnação, o contribuinte somente aborda questões
de direito, não indicando questões de fato e nem apresentando documentos. Conclui pela
manutenção da exigência fiscal.
O contribuinte foi cientificado e apresentou Manifestação de Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que a ação fiscal
constitui fase de natureza inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa, e
que o contribuinte não apresentou quaisquer documentos capazes de modificar o entendimento
exarado.
O contribuinte, devidamente cientificado, interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual reitera as razões da impugnação.
Pormenorizadamente, informa que foi surpreendido com a ciência da lavratura do
Auto de Infração de IRPF. Que, não resignado com o auto oriundo de rendimento oriundo de
recebimento acumulado de processo trabalhista, apresentou impugnação com a falta de
pormenorização dos elementos que demonstraram a exação tributária, o que acarreta
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, confirmo sua tempestividade, conforme já atestado no
Despacho de Encaminhamento. O contribuinte, cientificado em
19/08/2021, interpôs Recurso Voluntário em 16/09/2021.
Omissão de rendimentos – Ausência de TVF
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720269/2012-51

Durante a defesa em 2a instância, em que repete os argumentos da
Impugnação, percebo, a todo tempo, que o contribuinte busca falar que
não possuía todos os elementos dos quais estava sendo acusado, e que
isso acarreta cerceamento do direito de defesa. Destaco os seguintes
parágrafos:
(...) isto porque, resta claro nos autos a presença a existência de vício material
que proporcionou a nulidade do lançamento tributário, o que ocorreu exatamente
no momento que deixou de apontar os elementos (numeração do processo,
vara, foro e etc) do processo trabalhista supostamente recebido
acumuladamente, ou ainda, quando deixou de fornecer ao recorrente o
respectivo “Termo de Verificação Fiscal”.
Ou seja, sem a informação acerca da numeração do processo, vara, foro e etc,
resta claramente impossível dizer que o DD. Auditor Fiscal de Rendas cumpriu a
determinação contida no artigo 9o do Decreto no. 70.235/72.
Neste sentido, reafirma-se, que caso o DD. Auditor Fiscal de Rendas tivesse
anexado o respectivo “Termo de Verificação Fiscal” ou apresentado no próprio
relato da infração informações que possibilitasse ao recorrente o completo
exercício da ampla defesa e contrário, não acarretaria qualquer vício material do
lançamento tributário.
Por fim, cabe ressalva que DIRF – Declaração sobre a Renda Retido na Fonte
da pessoa jurídica pagadora, no caso, o Banco do Brasil, é protegido por
sigilo fiscal, não estando disponível ao recorrente para verificação para apuração
de qual valor foi supostamente omitido.
Até porque, o recorrente é advogado e por vezes recebe valores de seus
clientes, realizando levantamentos judiciais, onde os valores acabam passando
por sua conta bancaria para após ser repassado aos seus clientes.
A Descrição dos fatos e enquadramento legal demonstra que houve
confronto do valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF.
Foi solicitado, no Termo de Intimação Fiscal:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, planilha com discriminação das
parcelas de previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização
de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios.
No entanto, tal documentação não foi entregue. A documentação era
fundamental para a análise da fiscalização, dado que, conforme Despacho
Decisório n. 62/2016 os valores informados com o código de receita
5928 (Rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal) poderiam
ser ilididos com a apresentação da documentação solicitada. E, conforme
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720269/2012-51

os parágrafos do Despacho Decisório, há rendimento decorrente de
decisão com código não utilizado para pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente:
4.1. Os valores de rendimentos e de IRRF informados em DIRF do ano-
calendário de 2010 entregue em 07/07/16, com a utilização do código de receita
5928 - Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, pela pessoa jurídica
Caixa Econômica Federal, de CNPJ 00.360.305/0001-04, não foram declarados
pelo contribuinte na sua DIRPF do ano-calendário 2010. Este código 5928 não é
utilizado para pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente.
4.1.1. Na DIRF em questão constam as seguintes informações: o rendimento de
R$ 3.402,04 em 02/10, e o correspondente IRRF de R$ 102,06, relativos ao
"Processo no: 20090188158 / Justiça Federal", e o rendimento de R$ 18.963,44
em 04/10, e o correspondente IRRF de R$ 568,90, relativos ao "Processo no:
20090082371 / Justiça Federal".
4.2. Os valores de rendimentos e de IRRF informados em DIRF do ano-
calendário de 2010 entregue em 16/03/16, com a utilização do código de receita
5928 - Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, pela pessoa jurídica
BANCO DO BRASIL SA, de CNPJ 00.000.000/0001-91, não foram declarados
pelo contribuinte na sua DIRPF do ano-calendário 2010. Este código 5928 não é
utilizado para pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente.
4.2.1. Na DIRF em questão constam as seguintes informações: o rendimento de
R$ 5.311,18 em 07/10, e o correspondente IRRF de R$ 159,33, relativos ao
"Processo no: 00000090018303199540 / Justiça Federal", e o rendimento de R$
6.835,64 em 07/10, e o correspondente IRRF de R$ 205,06, relativos ao
"Processo no: 00000001388338199440 / Justiça Federal".
No parágrafo 4.4.1. e 4.2.1. acima há citação do número dos processos
que correram na Justiça Federal. Corroboro com o Despacho Decisório,
posto que o contribuinte não apresentou nenhum documento
comprovando sequer ter solicitado informações à Caixa Econômica
Federal e ao Banco do Brasil, relativas aos valores apontados na
Notificação de Lançamento. O não cumprimento do Termo de Intimação
Fiscal não pode beneficiar o contribuinte, nesse sentido.
E mais, ainda que não haja Termo de Verificação Fiscal com este título,
tanto o Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de
Mora quanto a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, bem como o
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido possibilitam a plena
compreensão dos ocorrido. Com isso, houve ciência do sujeito passivo
das apurações e infrações, possibilitando a defesa do contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720269/2012-51

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 68
DF CARF MF
Original